Tribunal: TJDFT
Processo: 0743065-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DO MENOR. HORÁRIO. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Aquele que não detém a guarda dos filhos tem o direito de visitá-los e tê-los em sua companhia, conforme expressamente dispõe o artigo 1.589 do Código Civil.
2. Não havendo qualquer elemento que desabone a conduta do genitor, a ampliação dos horário de convivência com o filho, realizada de forma gradativa, se de tenra idade a criança, e observadas as características individuais de adaptação, conforme laudo de estudo psicossocial, é medida recomendada para o bem estar do menor e para o adequado estreitamento do laço afetivo com a figura paterna.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.